Tribunal: TJSP
Processo: 0059493-95.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel - Repetição de Indébito, indenizatória e resolução do contrato – Atraso na entrega da obra – Ilegalidade, na hipótese, da cobrança da comissão de corretagem – Inobservância do dever de informação – Desatendimento ao quanto deliberado pela Instância Superior, nos autos do REsp 1.599.511/SP - Taxa SATI, todavia, não cobrada dos autores - Inversão da cláusula penal –

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel - Repetição de Indébito, indenizatória e resolução do contrato – Atraso na entrega da obra – Ilegalidade, na hipótese, da cobrança da comissão de corretagem – Inobservância do dever de informação – Desatendimento ao quanto deliberado pela Instância Superior, nos autos do REsp 1.599.511/SP - Taxa SATI, todavia, não cobrada dos autores - Inversão da cláusula penal – Admissibilidade – Entendimento pacificado pelo Colendo STJ, nos autos do REsp 1.614.721/DF - Impossibilidade, outrossim, de cumulação da reversão da multa moratória com o pedido de lucros cessantes, conforme o decidido no REsp 1.635.428/DF – Sucumbência recíproca inalterada – Recurso da ré parcialmente provido e desprovido o apelo adesivo.